Tribunal: TJMT
Processo: 1016690-95.2023.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016690-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Arras ou Sinal, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANA MARCIA MARTINS registrado(a) civilmente como ANA MARCIA MARTINS - CPF: 432.990.911-15 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO - CPF: 717.569.901-82 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DESCUMPRIMENTO DE MANDATO VERBAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DEVER DE RESTITUIR. PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Locupletamento Ilícito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu, filho da autora originária, a restituir valores recebidos em sua conta bancária, provenientes da venda de um imóvel da genitora, os quais possuíam destinação específica e não foram repassados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por suposta contradição entre a fundamentação da decisão saneadora, que afastou a prescrição, e a da sentença de mérito; (
ii
) saber se a pretensão de ressarcimento está fulminada pela prescrição, matéria já decidida em sede de agravo de instrumento; e (
iii
) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dever do apelante de restituir a quantia recebida.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da sentença por contradição não se sustenta, uma vez que a questão atinente ao prazo prescricional aplicável foi definitivamente resolvida em sede de Agravo de Instrumento, operando-se a preclusão consumativa, o que impede a sua reapreciação, ainda que por via transversa. A menção ao enriquecimento sem causa na sentença representa a consequência jurídica do descumprimento do mandato, e não uma alteração da causa de pedir. 4. A pretensão de ressarcimento decorrente do descumprimento de mandato verbal, por possuir natureza de responsabilidade contratual, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme já estabelecido por este Tribunal em decisão preclusa, afastando-se a tese de prescrição trienal. 5. O dever de restituir resta inequivocamente comprovado por prova documental, que especifica a finalidade dos valores depositados, e por prova testemunhal idônea, que corrobora a existência do mandato verbal. A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a alegação de doação, impõe a manutenção da condenação, sob pena de se chancelar o locupletamento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Opera-se a preclusão consumativa sobre a matéria prescricional quando esta já foi objeto de decisão definitiva em Agravo de Instrumento, sendo vedada sua rediscussão em sede de Apelação, ainda que sob o argumento de nulidade da sentença por contradição. 2. A pretensão de ressarcimento por descumprimento de mandato verbal sujeita-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). 3. Comprovado que o mandatário recebeu valores com destinação específica e não os repassou, impõe-se o dever de restituir, a fim de se coibir o enriquecimento sem causa, incumbindo ao réu o ônus de provar eventual causa extintiva da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 205, 653 e 884; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 11, 373, I e II, 489, § 3º, e 505.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1014733-48.2022.8.11.0000; TJ-RJ, Apelação 0004945-77.2019.8.19.0028.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de locupletamento ilícito c/c indenização por danos materiais
,
ajuizado por
ANA MÁRCIA MARTINS.

A sentença

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, CONDENANDO o réu à restituição de R$ 50.000,00,

corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir da data do depósito (30/10/2015 - Id.
323250368
), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação da parte ré
, bem como,
ARBITRO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado
, devendo que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte autora da ação. Os percentuais de 40% e 60% incidirão sobre o percentual fixado.

Na
origem
, a autora alegou ter vendido imóvel de sua propriedade, acordando que a parte ré tomaria a frente das negociações e repassaria parte do valor recebido. Aduz que o réu recebeu cinquenta mil reais como arras do comprador Adenilson José de Sene, mas não efetuou o repasse devido. Postulou a condenação ao pagamento da quantia retida e perdas e danos (id. 323250360).

Em
contestação
, a parte ré arguiu prescrição trienal por se tratar de ação de enriquecimento sem causa. No mérito, alegou que sua assinatura no documento visou apenas autorizar o depósito em sua conta, sem assumir obrigação de repasse (id. 323250388).

A
decisão de saneamento
rejeitou a preliminar de prescrição, entendendo que a pretensão se amoldava a prestação de contas, aplicando-se o prazo decenal (id. 323250399). Os
embargos de declaração
opostos pelo réu foram rejeitados (id. 323250858).

O
T
J
, no agravo de instrumento, desproveu o recurso, qualificando a pretensão como indenização por descumprimento de mandato verbal, confirmando o prazo prescricional decenal (id. 323250861).

Na
audiência de instrução
, a testemunha Adenilson José de Sene confirmou que Ana Márcia solicitou o adiantamento de cinquenta mil reais para comprar imóvel para sua filha, sendo o valor depositado na conta do réu (id. 323250875).

Durante o processo, ocorreu o
falecimento da autora
, sendo habilitada sua herdeira (id. 323250911).

A
sentença
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de cinquenta mil reais
, e
consign
and
o que o valor deveria ter sido utilizado para aquisição de imóvel para a filha da autora, mas não houve tal destinação nem devolução. Rejeitou o pedido de perdas e danos por falta de comprovação (id. 323250916).

O
apelante
sustenta
preliminarmente
a nulidade da sentença por
contradição interna
, alegando que o magistrado rejeitou a prescrição considerando a ação como prestação de contas (prazo decenal), mas fundamentou a condenação em enriquecimento sem causa, que atrairia prescrição trienal. Aduz violação ao artigo 489, parágrafo 3º do C
PC,
por falta de congruência entre fundamentação e dispositivo. No mérito, reitera a prescrição trienal
; ausência

de
prestação de contas, adotando a lógica típica de enriquecimento ilícito.

Alternativamente,
ressalta
ausência de prova do enriquecimento ilícito, alegando inexistir nos autos contrato, documento escrito ou prova que demonstre obrigação de repasse
, bem como,
a narrativa
apenas em alegações genéricas, sem suporte probatório concreto. Postula o reconhecimento da nulidade da sentença ou, sucessivamente, a reforma para reconhecer a prescrição trienal ou julgar improcedentes os pedidos por ausência de prova (id. 323250926).

Em
contrarrazões
, o
apelado
refuta os argumentos, sustentando que a questão prescricional foi definitivamente decidida pelo Tribunal no agravo de instrumento. Alega comprovação do descumprimento do mandato verbal através do conjunto probatório (id. 323250930).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, tendo sido devidamente preparado (id. 323250927 e 323250928), preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar
,
a preliminar de nulidade da sentença por suposta contradição interna; e, no mérito, a ocorrência da prescrição trienal e a suficiência das provas quanto à obrigação de restituir os valores recebidos pelo apelante.

I - DA PRELIMINAR
DE APELAÇÃO -
DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por suposta contradição, ao argumento de que o juízo
a quo
, na decisão de saneamento (id. 323250399), afastou a prescrição trienal por entender que a demanda se assemelharia a uma
"prestação de contas"
(sujeita ao prazo decenal), mas, ao sentenciar o mérito (id. 323250916), fundamentou a condenação na vedação ao
"enriquecimento sem causa"
, instituto que atrairia a prescrição trienal por ele defendida.

A preliminar, contudo,
não merece prosperar.

A questão atinente à qualificação jurídica da pretensão autoral para fins de contagem do prazo prescricional foi exaustivamente devolvida a este Egrégio Tribunal por meio do
Agravo de Instrumento n. 1022417-10.2024.8.11.0000
(id. 323250861),
interposto pelo próprio apelante contra a decisão saneadora
.

Naquela oportunidade, a Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria,
negou provimento ao recurso
,
estabelecendo, de forma clara e vinculante para o prosseguimento do feito
, que a relação jurídica entre as partes se amoldava a um
descumprimento de mandato verbal
, cuja pretensão indenizatória se sujeita ao
prazo prescricional decenal
, previsto no
art. 205 do Código Civil
.

Dessa forma, a discussão sobre o prazo prescricional aplicável já se encontrava
superada
e acobertada pela
preclusão quando da prolação da sentença
. O magistrado singular estava
adstrito
ao que fora decidido por esta Corte,
não podendo reapreciar a matéria
.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA CITAÇÃO PESSOAL –MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado ao Juízo reapreciar matérias já decididas referentes à mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do que dispõe o artigo 505, do CPC. Precedentes.
2. Operada a preclusão consumativa
pro

judicato
quanto à alegada nulidade da citação por edital, é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão objurgada.

(TJMT, AI 1014733-48.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023)

O fato de a sentença ter utilizado a expressão
"enriquecimento sem causa"
ou
"locupletamento ilícito"
para fundamentar o dever de restituir
não configura contradição apta a anular o julgado.

Com efeito, tais institutos não representam uma alteração da causa de pedir – que permanece sendo o descumprimento do mandato verbal –, mas sim a
consequência jurídica direta
de tal inadimplemento.

Ao reter indevidamente valores que não lhe pertenciam, o apelante, por consequência, enriqueceu-se
ilicitamente
à custa do patrimônio da mandante, exsurgindo daí o dever de restituir.

A fundamentação da sentença, portanto, está em
perfeita harmonia com a conclusão de que o apelante deve devolver a quantia recebida, conclusão esta que somente pôde ser alcançada porque a preliminar de prescrição já havia sido corretamente afastada, com base na tese do prazo decenal confirmada por este Tribunal
.

Não há, pois, qualquer vício de contradição que macule a decisão.

Rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

No mérito, o recurso não comporta melhor sorte.

II.I - DA PRESCRIÇÃO

O apelante insiste na tese de que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição trienal, prevista no
art. 206, § 3º, IV, do Código Civil
.

No que tange à prescrição, a matéria, como já exaustivamente delineado na análise da preliminar, encontra-se acobertada
pela
preclusão consumativa
, uma vez que foi objeto de análise e decisão no
Agravo de Instrumento n. 1022417-10.2024.8.11.0000
. A tentativa de reabrir a discussão nesta seara recursal revela-se
manifestamente incabível
,
razão pela qual se reitera o
afastamento
da prejudicial de mérito.

Apenas para que não pairem dúvidas, reitera-se o entendimento consolidado de que a pretensão de ressarcimento de valores por mandatário que descumpre o encargo que lhe foi confiado verbalmente possui natureza de
responsabilidade contratual
, sujeitando-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, nos termos do
art. 205 do Código Civil
.

Considerando que o depósito ocorreu em 30
-
outubro
-
2015 (id. 323250368) e a ação foi ajuizada em 30
-
junho
-
2023 (id. 323250360), não há que se falar em prescrição.

II.II - DA PROVA DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR

O apelante alega, ainda, a ausência de provas da obrigação de repassar os valores, afirmando que sua assinatura no recibo de venda teve o único propósito de anuir com o depósito em sua conta bancária.

A tese defensiva, todavia, é frontalmente contrariada pelo robusto
conjunto probatório carreado aos autos
.

A prova documental é inequívoca. O
"Recibo da Venda do Terreno"

(id. 323250367)
, devidamente assinado pelo apelante, é explícito ao consignar que o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) seria feito em sua conta corrente com uma finalidade específica e determinada:
"
para comprar uma casa para a senhora Ana Carolina Martins Amoroso
".

Tal documento, por si só, desconstitui a alegação de que a
transferência seria uma mera liberalidade ou que sua assinatura representava simples anuência
. Ao apor sua firma, o apelante anuiu com os termos ali expressos, incluindo a destinação vinculada dos recursos.

Corroborando a prova documental, o depoimento da testemunha
Adenilson José de Sene
, comprador do imóvel, foi claro e contundente. Em audiência (id. 323250875), a testemunha
confirmou
que a própria vendedora, Ana Márcia, solicitou que o adiantamento fosse depositado na conta do filho, ora apelante, com o propósito específico de adquirir um imóvel para a filha, Ana Carolina.

A parte autora, portanto, desincumbiu-se a contento do seu ônus probatório, demonstrando o fato constitutivo de seu direito, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

Caberia ao réu/apelante, por sua vez, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (
art. 373, II, do CPC
), como, por exemplo, que o valor se tratava de uma doação ou que já havia restituído a quantia. Contudo, o apelante limitou-se a meras alegações, sem produzir qualquer prova nesse sentido.

Reitero, a
tese defensiva de que o apelante
não possuía obrigação de repassar os valores não se sustenta
. Ao aceitar receber em sua conta bancária a quantia de R$ 50.000,00, com a finalidade expressa e documentada de "comprar uma casa para a senhora Ana Carolina Martins Amoroso" (id. 323250367),
o apelante posicionou-se como um
mandatário
, um intermediário incumbido de dar destinação específica a um patrimônio que não era seu
.

A
retenção de tais valores
, portanto, configura nítido descumprimento do mandato e ato ilícito. A jurisprudência pátria é firme em
impor o dever de restituição
a intermediários que retêm indevidamente valores de terceiros, a fim de coibir o locupletamento ilícito.

Em situação análoga, o
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
decidiu pela responsabilidade de uma corretora de imóveis que
reteve o sinal de um negócio não concretizado
.

O raciocínio ali empregado aplica-se, com ainda mais razão, ao presente caso, que envolve a quebra de confiança no seio familiar.

Veja-se:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...] VENDA INTERMEDIADA POR CORRETOR DE IMÓVEIS E NÃO ULTIMADA. SINAL RETIDO PELO CORRETOR. DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE. [...] a corretagem de imóveis compreende a responsabilidade civil do intermediador (corretor ou empresa imobiliária) no que diz respeito a todos os aspectos inerentes ao negócio em questão. III- Indiscutível o direito à restituição pleiteada pelo autor, promitente comprador, diante da retenção indevida, pela ré, do valor pago, sem que tenha concretizado a transação imobiliária. Ré que não atuou com probidade e boa-fé que sua atividade exige [...]. IV- Dever de indenizar as perdas e danos que se impõe, na forma do art. 723, do Código Civil. Uma vez não comprovado o efetivo repasse do valor recebido ao promitente comprador, emerge a sua ilegitimidade passiva para a causa, sob pena de locupletamento indevido."

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00049457720198190028, Relator: Des. RICARDO COUTO DE CASTRO, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Julgamento: 08/02/2022)

Ora, se a um corretor profissional, em uma relação puramente comercial, impõe-se o dever de restituir sob pena de locupletamento indevido, com muito mais razão essa obrigação recai sobre o filho que, atuando como mandatário de sua própria mãe,
quebra a confiança familiar e se apropria de valores que lhe foram confiados para um fim específico
.

A condenação à devolução da quantia é, portanto, medida que se impõe.

A sentença, portanto, não merece qualquer reparo, pois analisou com acuidade o acervo probatório e aplicou corretamente o direito à espécie
.

III - DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Por fim, em razão do desprovimento do recurso, e em atenção ao trabalho adicional realizado pelos patronos da parte apelada em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões (id. 323250930), impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do
art. 85, § 11, do C
PC.

A sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Assim, majoro-os para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (60% para o réu/apelante e 40% para a autora/apelada) e observada a
suspensão da exigibilidade em relação ao espólio apelado, por ser beneficiário da justiça gratuita
.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por conseguinte, mantenho
incólume
a r. sentença vergastada.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para
12% (doze por cento)
sobre a mesma base de cálculo, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), mantida a distribuição proporcional e a suspensão da exigibilidade fixadas na origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026